Tribunal: TJPA
Processo: 0839646-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839646-21.2022.8.14.0301

APELANTE: SAMUEL DE SOUZA DO ROSARIO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0839646-21.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
RECORRENTE: SAMUEL DE SOUZA DO ROSÁRIO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Samuel de Souza do Rosário contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, apesar da constatação de sequelas permanentes decorrentes de acidente do trabalho. A sentença baseou-se em laudo pericial que atestou debilidade discreta do membro inferior esquerdo, sem prejuízo funcional relevante para o exercício da atividade habitual de servente de obras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho ensejam, no caso concreto, a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da alegação de limitação funcional e perda de força muscular, mesmo na ausência de incapacidade total para o labor habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de que as sequelas permanentes causadas por acidente resultaram em redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeada pelo juízo, conclui que o autor apresenta debilidade discreta no membro inferior esquerdo, mas sem limitação articular nem redução funcional que comprometa a aptidão para o desempenho da atividade de servente de obras.

A perícia avalia expressamente a repercussão funcional das sequelas, afastando tanto a incapacidade total quanto a redução parcial da capacidade laborativa exigida para o benefício.

O Tema 416 do STJ não afasta o requisito legal da efetiva redução da capacidade laboral; apenas define que o grau da lesão é irrelevante, desde que haja repercussão funcional apta a justificar o benefício.

A existência de sequelas ou fraturas, por si só, não autoriza a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração técnica de redução funcional para o trabalho habitual.

O autor retomou suas atividades profissionais após o acidente, mantendo vínculos empregatícios regulares, o que corrobora a conclusão pericial quanto à ausência de incapacidade laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de que as sequelas permanentes reduzem a capacidade do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

A constatação de sequelas permanentes sem comprometimento funcional relevante não autoriza, por si só, a concessão do benefício.

O Tema 416 do STJ não dispensa a prova da redução da capacidade laboral, exigência mantida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.11.2012 (Tema 416/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Samuel de Souza do Rosário em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença recorrida (ID 25007973), julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a ausência de redução da capacidade laborativa do autor, ainda que constatadas sequelas permanentes decorrentes de acidente do trabalho.

Fundamentou-se o juízo a quo no laudo pericial judicial (ID 75103925), o qual concluiu que, embora o requerente apresentasse leve deformidade e discreta debilidade funcional do membro inferior esquerdo, não havia limitação da articulação nem redução da capacidade para o desempenho da atividade laboral habitual.

À luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91, restou ausente um dos pressupostos essenciais para a concessão do benefício pleiteado. A sentença reconheceu, ainda, a isenção legal das custas e honorários em razão do disposto no art. 129, parágrafo único, da mesma lei.

Em suas razões recursais (ID 25007974), o apelante sustenta, em síntese: (i) que restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, com base no acidente laboral ocorrido em 19/04/2012, quando sofreu fratura da tíbia esquerda; (ii) que, embora o laudo pericial tenha afastado a incapacidade total, reconheceu limitação funcional e redução de força muscular, o que configuraria a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91; (iii) que o entendimento firmado no Tema 416 do STJ corrobora sua tese de que o grau de redução da capacidade é irrelevante para fins de concessão do benefício; (iv) por fim, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença acidentário, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Regularmente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões in albis, conforme certidão de ID 25007979.

O Ministério Público apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de concessão do benefício de auxílio-acidente ao autor, sob o fundamento de ausência de redução da sua capacidade laborativa, nos moldes exigidos pela legislação previdenciária vigente.

No caso, a parte autora sustenta que as sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 19/04/2012 – notadamente fratura da extremidade distal da tíbia esquerda – teriam ensejado limitação funcional suficiente a caracterizar a redução da aptidão para o desempenho da atividade que exercia à época, como servente de obras. Fundamenta sua tese na existência de limitação articular e perda de força muscular, afirmando que tais aspectos foram reconhecidos pela própria perícia judicial. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente.

A concessão do auxílio-acidente está disciplinada no art. 86 da Lei nº 8.213/91, cujo caput dispõe expressamente:

"O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Trata-se, como se vê, de benefício de natureza indenizatória, exigindo a comprovação de um quadro sequencial à consolidação das lesões: a existência de sequelas permanentes que efetivamente comprometam, ainda que parcialmente, o desempenho da atividade laborativa habitual.

No presente feito, foi regularmente realizada perícia médica judicial, com a participação das partes e oportunidade para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. A perita nomeada, Dra. Filomena Brandão Barroso Rebello, analisando o histórico clínico, a documentação médica e o exame físico do autor, concluiu pela existência de debilidade discreta da função do membro inferior esquerdo, sem, contudo, constatar limitação articular ou comprometimento relevante das funções laborativas.

Segundo consta do laudo pericial, o autor está “apto ao exercício de sua atividade laboral, sem redução da sua capacidade laborativa”.

Tal conclusão, embasada em critérios técnicos, foi adotada pelo juízo de origem como fundamento para o indeferimento da pretensão, e deve, em meu entendimento, ser integralmente preservada.

Quanto à alegação de que a perícia teria analisado exclusivamente a existência de incapacidade total, sem valorar a redução parcial da capacidade funcional, não assiste razão ao apelante.

O laudo não se restringe a aspectos absolutos de inaptidão, mas precisamente aborda a repercussão funcional das sequelas, inclusive descrevendo a natureza da limitação verificada e seu impacto na atividade laboral. O perito foi claro ao afirmar que, apesar da discreta debilidade funcional do membro inferior esquerdo, não há prejuízo suficiente para configurar redução da capacidade de trabalho, nos moldes legais.

No que tange à invocação do Tema 416 do STJ, que fixou a tese de que “o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, o qual será devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade para o labor habitual”, é importante destacar que o referido entendimento não se aplica indistintamente a todo e qualquer caso em que haja lesão. O requisito da redução da capacidade laboral permanece sendo condição essencial, o que não se verificou na hipótese dos autos, conforme apurado pela perícia e confirmado pela ausência de elementos probatórios robustos em sentido contrário.

Ressalto, ainda, que não se pode presumir a redução da capacidade laboral unicamente com base na existência de fratura ou sequelas residuais. Tal conclusão carece de demonstração objetiva e técnica, não sendo suprida por presunções ou interpretações isoladas dos documentos médicos. Nesse sentido, o autor, inclusive, retomou suas atividades profissionais após o acidente, como demonstrado pela Carteira de Trabalho constante dos autos, mantendo vínculos empregatícios regulares com diferentes empregadores após o evento danoso.

Por fim, acompanho o parecer do Ministério Público, que, no exercício de suas atribuições institucionais, opinou pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial destacou que, ausente a comprovação de redução efetiva da capacidade laboral, não há amparo legal para o deferimento do benefício postulado, tampouco para reforma da sentença combatida. Enfatizou-se que a médica perita fundamentou sua conclusão com base em avaliação minuciosa das condições físicas e funcionais do autor, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do próprio TJPA.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 05/08/2025